Tribunal: STF
Processo: HC 228723
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do HC 766.709, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “cassar a decisão monocrática hostilizada proferida pelo Ministro Olindo Menezes, da Sexta Turma do STJ, revogando o decreto de prisão preventiva e, por conseguinte, concedendo a manutenção da liberdade provisória com as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas (e regularmente cumpridas pelo Paciente) (art. 316 c/c arts. 319 e 321 todos do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura”. 



3. Decido.



4.  A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Circunstância que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator